Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer a correção da valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (iii) determinar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório produzido, notadamente nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais, inexistindo dissociação entre o veredicto e as provas dos autos, o que impõe sua preservação em respeito à soberania do Tribunal do Júri.
4. A simples negativa de autoria pelo réu não é suficiente para caracterizar decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos probatórios consistentes que sustentam a condenação.
5. A valoração negativa da culpabilidade fundada na intensidade do dolo e na determinação do agente para a prática delitiva é incompatível com o conceito normativo de culpabilidade adotado no sistema penal vigente, configurando fundamentação inidônea.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior revela inadequação do comportamento do agente perante a sociedade e autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configuração de bis in idem.
7. A negativação da personalidade do réu exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a invocação genérica de traços psicológicos ou de propensão à criminalidade.
8. A agravante da reincidência específica pode ser integralmente compensada com a atenuante da menoridade relativa quando não caracterizada a multirreincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, I, 67, 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, HC no 606.078/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.09.2020; STJ, HC no 859.236/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; TJDFT, Acórdãos nos 1977701, 1888193, 1841264 e 1637720.